Tribunal: TJSP
Processo: 1002781-05.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: da lei nova – Inteligência do artigo 150, inciso III, alínea "c" da CF/88 – Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos – Apelo improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002781-05.2018.8.26.0565; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Silva Russo

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
r no 008/2017 que, alterando a base de cálculo, majorou o critério quantitativo do tributo – Cobrança devida somente decorridos 90 (noventa) dias da data de publicação da lei nova – Inteligência do artigo 150, inciso III, alínea "c" da CF/88 – Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos – Apelo improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002781-05.2018.8.26.0565; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Silva Russo

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Taxa de coleta, remoção e destinação final de resíduo sólido – RSD - Exercício de 2018 – Município de São Caetano do Sul – Parcial procedência em primeiro grau – Constitucionalidade da taxa reconhecida – Anterioridade nonagesimal – Lei Complementar no 008/2017 que, alterando a base de cálculo, majorou o critério quantitativo do tributo

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE c.c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Taxa de coleta, remoção e destinação final de resíduo sólido – RSD - Exercício de 2018 – Município de São Caetano do Sul – Parcial procedência em primeiro grau – Constitucionalidade da taxa reconhecida – Anterioridade nonagesimal – Lei Complementar no 008/2017 que, alterando a base de cálculo, majorou o critério quantitativo do tributo – Cobrança devida somente decorridos 90 (noventa) dias da data de publicação da lei nova – Inteligência do artigo 150, inciso III, alínea "c" da CF/88 – Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos – Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000638031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002781-05.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
SISTEMA DE ÁGUA ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL SAESA SCS, é
apelado RICARDO VASCONCELOS BEER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002781-05.2018.8.26.0565 -Voto no 32592
2
Voto no 32.592
Apelação no 1002781-05.2018.8.26.0565
Comarca de São Caetano do Sul/SP
Apelante:
SISTEMA
DE
ÁGUA
ESGOTO
E
SANEAMENTO
AMBIENTAL SAESA SCS
Apelado: Ricardo Vasconcelos Beer
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
c.c.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO Taxa de coleta, remoção e destinação final de
resíduo sólido
RSD - Exercício de 2018
Município de
São Caetano do Sul
Parcial procedência em primeiro
grau
Constitucionalidade da taxa reconhecida

Anterioridade
nonagesimal

Lei
Complementar
no
008/2017 que, alterando a base de cálculo, majorou o
critério quantitativo do tributo Cobrança devida somente
decorridos 90 (noventa) dias da data de publicação da lei
nova Inteligência do artigo 150, inciso III, alínea “c” da
CF/88
Sentença mantida, inclusive por seus próprios
fundamentos Apelo improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002781-05.2018.8.26.0565 -Voto no 32592
3
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 203/206, a qual julgou parcialmente procedente os
pedidos formulados, para o fim de anular os lançamentos
tributários da taxa de coleta, remoção e destinação final de
resíduos sólidos, relativos ao exercício de 2018, antes do decurso
do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da LC no 08/2017,
com a restituição à parte autora das quantias efetivamente pagas
nesse período, condenando a autarquia ao pagamento das verbas
de sucumbência, a qual busca, nesta sede, a reforma do julgado,
em suma, aduzindo que a Lei Complementar no 08/2017, que
alterou a Lei Municipal no 2.454/77, ao introduzir nova base de
cálculo, apenas redistribuiu os valores cobrados, sem que com isso
houvesse majoração do tributo, razão pela qual não há necessidade
de observância do princípio da anterioridade nonagesimal pela
nova lei (fls. 208/212).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
respondido (fls. 215/217) e remetido a este E. Tribunal, inicialmente
distribuído à C. 11a Câmara de Direito Privado (fls. 751), a qual
declinou da competência, por acórdão de relatoria do E. Desembargador
Walter Fonseca (fls. 221/224), sendo redistribuído a este relator.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002781-05.2018.8.26.0565 -Voto no 32592
4
sentença.
O r. decisum não comporta reparo.
Como bem anotou a i. magistrada sentenciante,
apesar da constitucionalidade material da referida taxa de coleta,
remoção e destinação final de resíduos sólidos RSD -, sua cobrança
deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no
artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.
Note-se, neste aspecto, conforme afirmado pela
própria autarquia, que foi alterada a base de cálculo da taxa RSD, como
se verifica da redação original da Lei Municipal no 2.454/1997, em seu
artigo 71 (fl. 63), e aquela introduzida pela Lei Complementar no
08/2017 (fls. 118/119), de modo que a nova sistemática acabou por
majorar o tributo devido, razão pela qual somente pode ser exigida a
taxa com esse alteração no critério quantitativo no exercício financeiro
seguinte e decorridos noventa dias da publicação da lei modificadora.
Não é outro o entendimento desta C. Câmara,
que em casos análogos, envolvendo a mesma autarquia ré, já julgou no
mesmo sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002781-05.2018.8.26.0565 -Voto no 32592
5
“TRIBUTÁRIO

APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
EXERCÍCIO DE
2018 - MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL. Sentença que julgou
improcedente a ação. Recurso interposto pela autora. EXERCÍCIO
DE 2018
Tributo cobrado nos termos da Lei Complementar
Municipal no 008/2017, que estabelece como fato gerador a coleta,
remoção e destinação de resíduos sólidos
Cobrança que não
envolve os serviços de limpeza pública
Atendimento aos
requisitos da especificidade e divisibilidade Constitucionalidade
da taxa
Aplicação das Súmulas Vinculantes nos 19 e 29 -
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL O prazo de 90 (noventa) dias
expresso no artigo 150, inciso III, alínea "c" da Constituição da
República é critério temporal para que o tributo instituído ou
majorado por lei possa ser cobrado
Precedente do STF (ADI
3.694-7/AP) e doutrina sobre o tema Alteração do fato gerador e
da base de cálculo pela Lei Complementar Municipal no 008/2017
que deve respeito à anterioridade nonagesimal Precedente deste
E. Tribunal de Justiça em caso análogo, inclusive da mesma
comarca
Sentença reformada nesse ponto. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA OCORRÊNCIA Partes que foram simultaneamente
vencedoras e vencidas Honorários que pertencem ao advogado e
não podem ser compensados, nos termos do art. 85, §14o, do
Código de Processo Civil de 2015
Arbitramento que deve
considerar o grau de êxito de cada parte Precedente deste E.
Tribunal de Justiça - No caso, trata-se de sentença ilíquida,
devendo o percentual ser arbitrado na fase de liquidação, conforme
dispõe o art. 85, §4o, II, do mesmo diploma
Percentual que
incidirá sobre o proveito econômico obtido por cada uma das
partes. Sentença reformada em parte
Recurso parcialmente
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1006803-09.2018.8.26.0565;
Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002781-05.2018.8.26.0565 -Voto no 32592
6
“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - Mandado de
Segurança - Taxa de coleta, remoção e destinação final de resíduos
sólidos - Exercício de 2018 e seguintes - Lei Complementar no
008/2017 - Sentença que concedeu em parte a segurança,
reconhecendo a especificidade e divisibilidade da taxa, afastando,
no entanto a cobrança no período anterior a 90 dias da publicação
da lei. 1) Apelo da impetrante - Exigibilidade da taxa - Atendimento
dos requisitos da especificidade e divisibilidade - Não se pode
exigir que o Poder Público Municipal forme o preço milimetricamente
vinculado a seu custo - Súmulas Vinculantes no 19 e 29 do STF. 2)
Apelo da autarquia - Lei complementar publicada em dezembro de
2017 - Cobrança em fevereiro de 2018 - Violação ao princípio da
anterioridade nonagesimal - Inteligência do art. 150, III, "c" da CF -
Ocorrência - Precedentes das Câmaras especializadas em tributos
municipais desta Corte. 3) Nulidade parcial da sentença por
julgamento ultra petita - Impetrante que requereu exclusivamente a
declaração de ilegalidade da taxa e a anulação do lançamento do
exercício de 2018 - Sentença que determinou a restituição de
valores pagos antes do decurso do prazo de 90 dias da publicação
da Lei Complementar no 008/2017 - Pedido que não faz parte da
inicial - Questão não debatida nos autos - Julgamento ultra petita
configurado - Sentença anulada quanto a esta parte e mantida nos
demais pontos - Recurso oficial parcialmente provido. Recursos da
impetrante e da autarquia impetrada improvidos. (TJSP; Apelação
/
Remessa
Necessária
1000776-10.2018.8.26.0565;
Relator
(a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro de São Caetano do Sul - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/09/2019; Data de Registro: 03/09/2019)”
“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO EX OFFICIO
MANDADO DE
SEGURANÇA - Taxa de coleta, remoção e destinação do lixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002781-05.2018.8.26.0565 -Voto no 32592
7
Exercício de 2018 - Município de São Caetano do Sul
Lei
Municipal no 4.711/08, que alterou a nomenclatura da taxa, mas
não o fato gerador - Art. 6o, caput, I e § 2o da referida lei declarado
inconstitucional pelo Órgão Especial - Ausentes os requisitos de
especificidade e divisibilidade - Fato gerador que abrangia a
limpeza de vias e logradouros públicos
Inaplicabilidade da
Súmula Vinculante no 19 Exercício de 2018, entretanto, cobrado
sob a égide da Lei Municipal no 5.163/2013 a qual alterou o fato
gerador e Leis Municipais no 5.258/2014 e 5.359/2015 e LC no
08/2017, que mantiveram a redação da lei de 2014
Súmula
Vinculante no 19 aplicável neste caso - Base de cálculo da taxa
sem identidade com o IPTU - Aplicação da Súmula Vinculante no 29
-
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
2210494-47.2016.8.26.0000 que reconheceu a legalidade da
cobrança da taxa após a entrada em vigor das Leis Municipais no
5.163/2013 e 5.258/2014
Cobrança da taxa referente ao
exercício de 2018 mantida diante da sua legalidade, observada a
anterioridade nonagesimal, contada da data da publicação da
respectiva lei vigente Sentença mantida Recursos improvidos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1000915-59.2018.8.26.0565; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do
Sul - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2019; Data de
Registro: 30/08/2019)”
Destarte, nos termos em que prolatada, a r.
sentença não comporta reparos, restando mantida, inclusive por seus
próprios fundamentos.
Enfim, vencida a autarquia em sede recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002781-05.2018.8.26.0565 -Voto no 32592
8
ficam majorados nesta instância os honorários fixados, em um ponto
percentual, diante da baixa complexidade, nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil em vigor e Enunciado Administrativo no
7 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Por tais motivos, nega-se provimento ao apelo.
SILVA RUSSO
RELATOR